Tribunal: STF
Processo: HC 237374
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO DE SOUSA MARQUES, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O impetrante sustenta que os procedimentos investigatórios estariam em desconformidade com o preconizado no art. 53 da Lei n. 11.343/2006, destacando que a autoridade policial teria agido sem prévia autorização judicial e sem prévia comunicação sobre os crimes.



    Argumenta que ‘[...] o deferimento do mandado de busca foi nulo em face de ação controlada realizada sem autorização judicial precedente, e ou comunicação prévia e consequentemente, de todas as provas e atos derivados são nulos por derivação, a ação teria se dado de modo ilegal’ (fl. 18).



    Defende que os argumentos adotados no relatório policial para subsidiar a denúncia, no que concerne ao recebimento de grande quantidade de entorpecentes, seriam frágeis e que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso dos policiais na residência, não é capaz de legitimar a ação policial ilegal de invasão de domicílio, decorrente de mandado de busca e apreensão viciado.



    Alega que não teria sido demostrada a imprescindibilidade da medida excepcional de quebra do sigilo de dados telefônicos para as investigações, violando o disposto nos arts. 2º, II, e 5º da Lei n. 9.296/1996.



    Aduz a ilicitude das provas obtidas, ante a quebra na cadeia de custódia, destacando que não há registros dos procedimentos adotados e que o material periciado não teria sido devidamente coletado e armazenado.



    Nesse sentido, assevera que, ‘[c]omo as substâncias entorpecentes são elementares ao tipo penal em debate, nesses casos a quebra da Cadeia de Custódia impõe a absolvição, visto que a materialidade delitiva encontra-se prejudicada’ (fl. 58).



    Requer, liminarmente, a suspensão ou trancamento da ação penal n. 0744651-04.2023.8.07.0001 até o julgamento definitivo deste writ, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    No mérito, pugna pela ‘[...] concessão definitiva da ordem de habeas corpus o trancamento da ação penal para declarar ilícitas as buscas e apreensão realizadas eivadas de ilicitude, bem como as provas obtidas e as provas derivadas, pelas nulidades apontadas por absoluta falta de justa causa conforme artigo 395 III do CPP’ (fl. 64).



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’



    [...]



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.



    É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 9).



    Ao final, busca-se:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a tramitação do processo 0744651- 04.2023.8.07.0001, perante a 5 vara de Entorpecentes do Distrito Federal e Territórios bem como invalidado processo cautelar Processo: 0743486-19.2023.8.07.0001 por absoluta falta de justa causa, independentemente das informações da Autoridade Coatora, expedindo-se o competente alvará de soltura, em favor de EDUARDO DE SOUSA MARQUES, ora PACIENTE, atualmente recolhido no CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA II – bloco 7, preso a mais de 90 dias;



    b) A concessão definitiva da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal no bojo do processo 0744651- 04.2023.8.07.0001, perante a 5 vara de Entorpecentes do Distrito Federal e Territórios bem como invalidado processo cautelar Processo: 0743486-19.2023.8.07.0001 por absoluta falta de justa causa, para declarar ilícitas as buscas e apreensão realizadas eivadas de ilicitude, bem como as provas obtidas e as provas derivadas, pelas nulidades apontadas com a quebra de na cadeia de custodia de provas, por absoluta falta de justa causa conforme artigo 395 III do CPP;” (doc. eletrônico 1, p. 59).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator